Tribunal: TJBA
Processo: 8064946-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064946-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROSIVALDO MATOS COSTA

Advogado(s)
:
SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pelo advogado Sandy Esmero da Silva Júnior, em favor de Rosivaldo Matos Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão do 1º Grau Unificado/ Juiz de Direito da Vara Criminal de Porto Seguro. Sustenta o constrangimento ilegal diante da condição debilitada de saúde do paciente, um idoso de 68 anos, bem como pela ausência dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Informações processuais posteriores demonstram que a autoridade coatora concedeu ao paciente a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se remanesce interesse processual no
writ
, considerando a superveniência de decisão judicial que concedeu a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, fundamento central da impetração.

III. Razões de decidir

4. A decisão judicial que concedeu a liberdade provisória do paciente suprimiu o objeto da impetração, tornando prejudicado o habeas corpus.

5. O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
, pela perda do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem julgada prejudicada, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão que concede liberdade provisória ao paciente torna prejudicado o
habeas corpus
. 2. Não subsiste o constrangimento ilegal quando cessada a medida constritiva de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PExt no RHC nº 173.121/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07.05.2024; TJSP, HC nº 20298526420258260000, Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 8064946-53.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o advogado Sandy Esmero da Silva Junior, como Paciente
ROSIVALDO MATOS COSTA
,
e como Autoridade indigitada Coatora,
o Juiz de Direito do Plantão Unificado do 1º Grau (BA)/Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro .

A
CORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em julgar prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
extinguindo o presente
writ
, sem resolução do mérito
, o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA